Tribunal: TJDFT
Processo: 0704289-79.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. APELAÇÃO CÍVEL DO AUTOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA. FAZENDA PÚBLICA. VALOR EXORBITANTE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DE HONORÁRIOS PELA METADE. ART. 90, §4o, DO CPC. APLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O novo Código de Processo Civil, alterando as disposições acerca dos honorários nos autos que envolvem a Fazenda Pública, dispõe que, quando esta for parte, ou seja, sendo vencida ou vencedora, devem ser observadas o escalonamento de percentuais fixados no art. 85, §3o.
2. No entanto, sendo vencida ou vencedora a Fazenda Pública, o arbitramento dos honorários advocatícios não estaria adstrito aos limites percentuais fixados, podendo ser adotado, inclusive, um valor fixo segundo o critério de equidade, consoante entendimento jurisprudencial.
3. Isso porque, em caso de caso de irrisoriedade ou exorbitância na condenação dos honorários, devem ser observados os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 8o do novo CPC.
4. Havendo reconhecimento do pedido, no sentido de inexigibilidade do imposto cobrado, com base em GIA-ST, além do cumprimento integral da prestação, consubstanciado no cancelamento das Certidões de Dívida Ativa, a Fazenda Pública faz jus à redução do valor dos honorários pela metade, nos termos do art. 90, §4o, do CPC.
5. Negou-se provimento ao recurso de apelação.